Tribunal: TJDFT
Processo: 0716667-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716667-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA, NELSON DE HOLANDA MOURA, ESTACAO SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (autor) contra a r. decisão de ID 89368756 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, na ação de conhecimento ajuizado contra MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA, NELSON DE HOLANDA MOURA e ESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA – EPP, processo n. 0027285-54.2014.8.07.0018, determinou a inversão do ônus probatório. Transcrevo a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de ressarcimento proposta pelo BRB S/A em face de B&amp;G COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA ME, MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA e NELSON DE HOLANDA. Contestação dos requeridos MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA e NELSON DE HOLANDA juntada ao ID no 31201202. A requerida B&amp;G COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA ME teve seu nome alterado para ESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA ME, e sua citação ocorreu via edital. Ante o decurso do prazo para apresentação de defesa, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. A peça contestatória foi juntada ao ID no 72446539. Decisão saneadora ao ID no 78003100, onde restaram afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva dos requeridos MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA e NELSON DE HOLANDA, de nulidade de citação da requerida ESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA ME, e foi pronunciada a prescrição da pretensão deduzida em face da empresa ESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA ME. Na oportunidade, foram estabelecidos os pontos controvertidos da demanda e a distribuição do ônus probatório. Relativamente a este último, o Juízo adotou o regramento geral previsto no art. 373, do CPC, por entender que não existe qualquer dificuldade para as partes cumprir o encargo. Os requeridos MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA e NELSON DE HOLANDA foram os únicos a solicitar a produção de outras provas, testemunhal e pericial. Diante disso, foi determinada a intimação dos mencionados requeridos para minudenciar a prova pericial. Tanto o BRB S/A quanto os requeridos MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA e NELSON DE HOLANDA pugnaram por esclarecimentos em relação à Decisão saneadora, nos termos das manifestações de ID's 82174801 e 83590236, respectivamente. A Autora se insurgiu contra a prescrição pronunciada pelo Juízo. Os requeridos, por sua vez, informaram que a prova pericial a ser produzida é da área contábil, a fim de esclarecer o efetivo prejuízo suportado pela demandante. Ainda, requereram esclarecimentos quanto a fatos alegados na exordial e que, segundo entendem, não se coadunam com provas juntadas aos autos, além de terem defendido que o a Autora junte aos autos outros documentos. Na Decisão de ID no 83603673, afastei a insurgência do BRB S/A e indeferi parte dos pedidos formulados pelos Requeridos. Na oportunidade, sustentei que, à exceção da prova pericial, os demais meios de provas já foram produzidos nos autos. Contudo, por entender necessária a juntada de documentos mencionados pelos Requeridos, e cuja posse é da Autora, determinei sua intimação para cumprimento do desiderato. Em seguida (ID no 83987169), MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA e NELSON DE HOLANDA pugnam pela produção da prova pericial, pela inversão do ônus probatório e pela intimação do BRB S/A para que este providencie a juntada de documentos. Intimado acerca dos pedidos formulados, a Autora se manifestou contrária aos pleitos, nos termos do petitório de ID no 87696968. Na oportunidade, juntou aos autos documentos referentes ao processo administrativo disciplinar e ao processo de acompanhamento e gestão do contrato referente ao correspondente bancário. É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de inversão do ônus probatório, propugnado pelos Requeridos. Sobre o tema do ônus probatório, assim dispõe o Código de Processo Civil: "Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo." Segundo a regra geral estabelecida no suso artigo processual, cabe ao Autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, "deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em Juízo"1. De outra mão, ao Réu cabe demonstrar que as alegações formuladas na exordial são incorretas, diante da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do suposto direito vindicado. O Réu, "se desejar, poderá tentar demonstrar a inverdade das alegações de fatos feitos pelo autor por meio de produção probatória, mas, caso não o faça, não será colocado em situação de desvantagem, a não ser que o autor comprove a veracidade de tais fatos."2 Assim, ao Réu, caso alegado algum fato desabonador do direito do Autor, deverá prová-lo pelos meios de prova que lhes sejam disponíveis e possíveis. Já a inversão do ônus probatório, prevista no §1o do referido artigo, por se tratar de exceção à regra estabelecida, depende do preenchimento de requisito, seja ele uma previsão legal ou em razão das peculiaridades da causa. Neste último caso, podendo ser relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo legal do ônus probatório. Dito isso, e analisando o pedido de prova reclamado pelos Requeridos, especifica e restritivamente em relação à apresentação de documentos em poder da parte autora, entendo que merece deferimento. Exigir-se da parte Requerida a juntada de documentos que estão em poder e sob o controle da parte Autora é transferir àquela um ônus superior ao que deve ser ordinariamente suportado pelas partes, correspondendo em hipossuficiência probatória. Esta, inclusive, não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros das partes, mas, também, na dificuldade em relação à produção da prova. É inegável que a instituição financeira demandante tem capacidade e facilidade maior para providenciar a juntada dos documentos relacionados às movimentações ocorridas no correspondente bancário no 757 (pagamentos, saques etc), no período de 14/010/2013 a 30/04/2014, bem como dos valores dos créditos que, porventura, foram recuperados depois do cometimento dos crimes noticiados. Em outras palavras, a formação da prova depende de informações e documentos restritos à Autora. Outrossim, a medida adotada por este Juízo, além de ser específica e precisa, não traz dever impossível à parte, mas, em verdade, transmuta-se em oportunidade para reforçar o direito alegado, se o caso. Quanto ao tema em questão, colaciono o seguinte entendimento: PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. DANO AMBIENTAL. ART. 373, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse movida pela recorrente contra os recorridos. Processada a demanda, houve ajuizamento de e convenção, cujo objeto é a reparação por danos materiais e morais decorrentes da ocupação da área em disputa, tendo havido decisão judicial de inversão do ônus da prova e determinação de que os honorários periciais recaiam sobre a empresa, ora recorrente. 2. Acerca da inversão do ônus da prova, nenhum reparo merece o acórdão recorrido. Em perfeita sintonia com a Constituição de 1988, o art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil reproduz, na relação processual, a transição da isonomia formal para a isonomia material, mutação profunda do paradigma dos direitos retóricos para o paradigma dos direitos operativos, pilar do Estado Social de Direito. Não se trata, contudo, de prerrogativa judicial irrestrita, pois depende ora de previsão legal (direta ou indireta, p. ex., como consectário do princípio da precaução), ora, na sua falta, de peculiaridades da causa, associadas quer à impossibilidade ou a excessivo custo ou complexidade de cumprimento do encargo probante, quer à maior capacidade de obtenção da prova pela parte contrária. Naquela hipótese, em reação à natureza espinhosa da produção probatória, a inversão foca em dificuldade do beneficiário da inversão; nesta, prestigia a maior facilidade, para tanto, do detentor da prova do fato contrário. Qualquer elemento probatório, pontualmente - ou todos eles conjuntamente -, pode ser objeto da decretação de inversão, desde que haja adequada fundamentação judicial. 3. A alteração ope legis ou ope judicis da sistemática probatória ordinária leva consigo o custeio da carga invertida, não como dever, mas como simples faculdade. Logo, não equivale a compelir a parte gravada a pagar ou a antecipar pagamento pelo que remanescer de ônus do beneficiário. Modificada a atribuição, desaparece a necessidade de a parte favorecida provar aquilo que, daí em diante, integrar o âmbito da inversão. Ilógico e supérfluo, portanto, requisitar produza o éu prova de seu exclusivo interesse disponível, já que a omissão em nada prejudicará o favorecido ou o andamento processual. Ou seja, a inversão não implica transferência ao réu de custas de perícia requerida pelo autor da demanda, pois de duas, uma: ou tal prova continua com o autor e somente a ele incumbe, ou a ele comumente cabia e foi deslocada para o réu, titular da opção de, por sua conta e risco, cumpri-la ou não. Claro, se o sujeito titular do ônus invertido preferir não antecipar honorários periciais referentes a seu encargo probatório, presumir-se-ão verdadeiras as alegações da outra parte. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1807831/RO, 2a Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado no dia 07/11/2019, publicado no DJe do dia 14/09/2020) (Informativo no 679/STJ) - destaquei Com efeito, a inversão probatória propugnada pela parte requerida se mostra perfeitamente adequada à questão controvertida destes autos, uma vez que se dirige à obtenção de documentos em posse e guarda da própria Autora e relacionada aos valores supostamente devidos, não ensejando uma dificuldade probatória a esta última, nem lhe impondo um dever insuportável ou impossível. DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO para, especifica e restritivamente, determinar ao BRB S/A que junte aos autos os documentos relacionados às movimentações ocorridas no correspondente bancário no 757 (pagamentos, saques etc), no período de 14/010/2013 a 30/04/2014, bem como os documentos relativos aos valores dos créditos que, porventura, foram recuperados depois do cometimento dos crimes noticiados. Para tanto, concedo o prazo de 30 (trinta) dias; b) intimem-se os Requeridos para que se manifestem acerca dos documentos apresentados pela Autora, e colacionados com a manifestação de ID no 87696968. Diante do grande volume de documentos, concedo o prazo de 30 (trinta) dias. Por fim, postergo a análise do pedido de prova pericial, formulado pelos Requeridos, para depois de juntada a documentação determinada no item "a" do dispositivo, tendo em vista a sua imprescindibilidade. Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, o autor recorre. Narra que, na origem, ajuizou ação na qual busca por ressarcimento de numerário mal administrado pelos Agravados, no exercício de correspondente bancário, cuja natureza do serviço exige o dever de prestação de contas das atividades assumidas durante a vigência do negócio jurídico travado entre as partes. Assevera que instruiu o feito inúmeros documentos que dão suporte a sua pretensão indenizatória, por isso teria se desincumbido do ônus probatório do fato constitutivo do seu direito, nos moldes do art. 373, do CPC. Aduz que os dados relativos a conta corrente do correspondente bancário devem ser por ele fornecidos, ainda que a instituição financeira, ora agravante, tenha acesso a estes dados. Ao final pugna pelo provimento do recurso, para o fim de ver reformada a r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 25906241). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator